Tribunal: TRF3
Processo: 0006348-57.2014.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
237/1006)

0006348-57.2014.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0006348-57.2014.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO CABRAL E SILVA - SP234687-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR LIMINAR. ART. 63, § 2o, DA LEI 9.430/96. INCIDÊNCIA DE JUROS NO PERÍODO. ENCARGO LEGAL DE 10% NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DISTINÇÃO ENTRE MULTA E ENCARGO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação e ao reexame necessário, mantendo sentença que, em mandado de segurança destinado à desconstituição de multa de ofício e encargos legais, julgou parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: (i) definir se, havendo concessão de liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, incidem juros de mora no período compreendido entre a liminar e a decisão final; (ii) estabelecer se o encargo legal de 10% decorrente da inscrição em dívida ativa se confunde com multa de mora, podendo ser afastado nas mesmas hipóteses do art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 61 da Lei 9.430/96 determina a incidência de multa de mora sobre débitos não pagos no prazo legal, enquanto o art. 63, § 2o, do mesmo diploma interrompe a incidência da multa de mora desde a concessão de medida liminar até 30 dias após a publicação da decisão que reconhece a exigibilidade do tributo.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixa entendimento de que o art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96 afasta apenas a multa de mora, não alcançando os juros moratórios, que incidem no período compreendido entre a concessão da liminar e a denegação da ordem, por possuírem natureza compensatória.

5. A Súmula 405 do STF estabelece que, denegado o mandado de segurança, a liminar perde eficácia, com efeitos retroativos, restabelecendo-se a exigibilidade do crédito tributário.

6. A jurisprudência do STJ define que o termo inicial do prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96 é a data da publicação da decisão que considera devido o tributo, não se prorrogando por embargos de declaração.

7. O encargo legal de 10% decorrente da inscrição em dívida ativa não se confunde com multa de mora, constituindo verba autônoma, razão pela qual sua manutenção não afronta o regime do art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96.

8. O pagamento do tributo não afasta a incidência de juros de mora, pois estes visam compensar a indisponibilidade dos valores ao sujeito ativo durante o período de inadimplemento.

9. A sentença de primeiro grau alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Regional, ao manter os juros de mora e o encargo legal de 10% relativo à inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

11. A concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário afasta apenas a multa de mora, nos termos do art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96, não impedindo a incidência de juros moratórios no período.

12. O prazo de 30 dias para pagamento sem multa conta-se da publicação da decisão que reconhece a exigibilidade do tributo.

13. O encargo legal decorrente da inscrição em dívida ativa não se confunde com multa de mora e pode ser exigido independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.430/96, arts. 61 e 63, § 2o; CPC/1973, art. 557; CPC, art. 269, I; Súmula 405/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 839.962/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 27.02.2013, DJe 24.04.2013; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.646.455/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.480.536/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.10.2021; TRF3, ApelRemNec 0016094-46.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 02.07.2021; TRF3, ApCiv 0000110-17.2008.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 09.06.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0006348-57.2014.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO CABRAL E SILVA - SP234687-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a desconstituição de multa de ofício em sede tributária e outros encargos legais.

A r. sentença (ID 109068758, págs. 131/ss., integrada pela decisão ID 109068758, págs. 151/ss.) julgou o pedido inicial parcialmente procedente, para afastar a cobrança do percentual de 10% de encargo cobrado pelo ajuizamento da execução fiscal, mantendo, contudo, a incidência dos juros de mora e encargo de 10% cobrado pela inscrição do crédito em dívida ativa, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Foi negado provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário, nos termos do artigo 557, do Código de Processo Civil de 1973 (ID 327353919).

Nas razões de agravo interno (ID 329777989), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS reitera o afastamento da multa de mora e dos juros de mora, uma vez cumpridos os requisitos de pagamento no prazo legal estipulado, como teria ocorrido.

Contrarrazões (ID 332313931).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

No mais, as razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

O artigo 61, da Lei Federal no. 9.430/96 determina que os “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.

Paralelamente, o artigo 63, § 2o, da Lei Federal no. 9.430/96 estabelece que a “interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição”.

Nesse quadro, considerando que existia liminar favorável à não incidência tributária, de rigor o afastamento da multa moratória desde que o contribuinte providencie os recolhimentos nos termos e no prazo do artigo 63, § 2o, da Lei Federal no. 9.430/96.

O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Divergência jurisprudencial configurada entre acórdãos da Primeira e Segunda Turmas no tocante à possibilidade de incidência de juros de mora sobre o tributo devido no período compreendido entre a decisão que concede liminar em mandado de segurança e a denegação da ordem.

2. "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária" (Súmula 405/STF).

3. "A multa moratória pune o descumprimento da norma tributária que determina o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta da disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso" (Leandro Paulsen, Direito tributário:

Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 12a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora ESMAFE, 2012, p. 1.105).

4. O art. 63, caput e § 2o, da Lei 9.430/96 afasta tão somente a incidência de multa de ofício no lançamento tributário destinado a prevenir a decadência na hipótese em que o crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida em mandado de segurança ou em outra ação ou de tutela antecipada.

5. No período compreendido entre a concessão de medida liminar e a denegação da ordem incide correção monetária e juros de mora ou a Taxa SELIC, se for o caso. Afastada a imposição de multa de ofício.

6.. Embargos de divergência acolhidos.

(STJ - Primeira Seção - EREsp n. 839.962/MG, julgado em 27/2/2013, DJe de 24/4/2013, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima.)

No mesmo sentido, nesta Corte Regional:

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR, EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PAGAMENTO DO TRIBUTO DENTRO DO PRAZO DO ART. 63, § 2o, LEI 9.430/96 - AFASTAMENTO DA MULTA - PROCEDÊNCIA AO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O § 2o do art. 63 da Lei 9.430/96 preconiza que "a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição".

2. Com efeito, o fato de existirem débitos que não foram abrangidos pelo benefício fiscal em nada altera a finalidade da norma, importando, para a aplicação da benesse, que o contribuinte efetue o pagamento do débito reconhecido pela decisão judicial em até trinta dias após a publicação.

3. Cumpre esclarecer, que os pagamentos dos créditos tributários pela impetrante ocorreram anteriormente à homologação da renúncia nos autos do Mandado de segurança no 011694-67.2006.4.03.6100, portanto respeitou o prazo normativo para ver afastada a inclusão da multa, como visto, recordando-se que o próprio contribuinte reconheceu a dívida e renunciou ao debate.

4. Desta forma, afasto a multa de mora referente aos débitos de PIS e COFINS do período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, constantes do processo administrativo no 16327.720500/2013-4, devendo a autoridade coatora se abster de qualquer ato tendente à sua cobrança ou impeditivo de emissão de certidão de regularidade fiscal.

5. Embargos de declaração acolhidos. Agravo interno provido. Pedido procedente.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0016094-46.2014.4.03.6100, julgado em 02/07/2021, DJEN DATA: 12/07/2021, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP)

AÇÃO DE RITO COMUM – TRIBUTÁRIO – DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR, VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA LANÇADA EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, AUTORIZANDO O RECOLHIMENTO DA COFINS À ALÍQUOTA DE 2% – POSTERIOR LAVRATURA DE R. SENTENÇA, FIRMANDO A ALÍQUOTA EM 3%, TRANSITANDO EM JULGADO, POSTERIORMENTE - CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS DA V. DECISÃO LIMINAR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PERDA DE OBJETO, DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA, PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE PÕE FIM AO PROCESSO – PAGAMENTO DO TRIBUTO FORA DO PRAZO DO ART. 63, § 2o, LEI 9.430/96 – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DA MULTA – PRESCRIÇÃO INOCORRIDA, CONFORME OS ELEMENTOS CONTIDOS AO FEITO – IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO CONTRIBUINTE

1 - Para compreensão da controvérsia, mister a colação de dados e marcos envolvendo os processos que foram aforados, conforme a petição contribuinte do ID 136982900 - Pág. 2 (vide inteiro teor).

2 - O § 2o do art. 63 da Lei 9.430/96 preconiza que “a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição”.

3 - Pacífica a jurisprudência do C. STJ, “no sentido de que "o termo inicial de contagem do prazo previsto no art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96, para fins de afastamento da multa moratória, é a data da publicação da sentença ou do acórdão que reformar a decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, e não a do julgamento dos Embargos de Declaração, se houver" (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.646.455/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26/3/2019)”, AgInt no REsp 1480536/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021.

4 - Intimado o contribuinte em 17/12/1999, patente que o recolhimento, em 31/01/2000, não respeitou o prazo material previsto na norma supra mencionada.

5 - Não se trata de prazo processual, portanto inoponível recesso forense, porque publicada a r. sentença antes da paralisação do Fórum.

6 - Não se há de falar em permanência de validade dos efeitos da liminar proferida no AI 0034900- 24.1999.4.03.0000, porque, como sabido, referida modalidade recursal tem relação com uma decisão interlocutória, ao passo que a prolação de sentença, provimento jurisdicional que põe fim ao processo, automaticamente suplantou os efeitos brotados da interlocutória, fazendo com que perdesse o seu objeto, ao passo que não havia comando judicial, de Segunda Instância, determinando ou concedendo efeito suspensivo além das raias do decisório agravado. Precedentes.

7 - Igualmente inoponível a Medida Cautelar Incidental, autos 0044550-61.2000.4.03.0000, porque a liminar somente foi proferida tempos após o prazo de 30 dias, em agosto/2000, ID 107820458 - Pág. 25.

8 - Por símile e ainda em grau mais profundo, a Súmula 405, Excelso Pretório: “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.

9 - Destaque-se que a originária ação mandamental transitou em julgado, restando mantida a r. sentença, que ordenou o pagamento do tributo com alíquota de 3%, ID 134213411 - Pág. 4, portanto correta a exigência da multa moratória, quando do recolhimento da diferença de 1%, diante da cessação dos efeitos da liminar e recolhimento após o prazo legalmente estabelecido.

10 - Apontando o E. Juízo de Primeiro Grau, como data de formalização do crédito tributário, o ano 2004, ID 107820457 - Pág. 82, não houve qualquer contestação do contribuinte sobre referido marco, em apelo, que apenas se apegou ao recolhimento no ano 2000, ID 107820458 - Pág. 53; assim, ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em Plantão Judicial do dia 27/12/2007, ID 107820178 - Pág. 4, correta a r. sentença ao não reconhecer a prescrição, não existindo ao processo outros elementos que levem à conclusão diversa (“quod non est in actis non est in mundo”) – referido julgamento não prejudica a formação de convicção jurisdicional distinta, porque se atém aos marcos data de formalização e ajuizamento da ação, face a outros elementos que venham a ser descortinados, alerte-se, em outra demanda judicial.

11 - Ausentes honorários recursais, por sentenciada a causa sob a égide do CPC anterior, EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.

12 – Improvimento à apelação. Improcedência ao pedido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000110-17.2008.4.03.6105, julgado em 09/06/2022, Intimação via sistema DATA: 14/06/2022, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO)

A r. sentença de 1o grau de jurisdição se adequa à jurisprudência consolidada, uma vez que o encargo legal de 10%, mantido pela sentença, não se confunde com a multa de mora e o pagamento não exclui a incidência dos juros de mora.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR LIMINAR. ART. 63, § 2o, DA LEI 9.430/96. INCIDÊNCIA DE JUROS NO PERÍODO. ENCARGO LEGAL DE 10% NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DISTINÇÃO ENTRE MULTA E ENCARGO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação e ao reexame necessário, mantendo sentença que, em mandado de segurança destinado à desconstituição de multa de ofício e encargos legais, julgou parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: (i) definir se, havendo concessão de liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, incidem juros de mora no período compreendido entre a liminar e a decisão final; (ii) estabelecer se o encargo legal de 10% decorrente da inscrição em dívida ativa se confunde com multa de mora, podendo ser afastado nas mesmas hipóteses do art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 61 da Lei 9.430/96 determina a incidência de multa de mora sobre débitos não pagos no prazo legal, enquanto o art. 63, § 2o, do mesmo diploma interrompe a incidência da multa de mora desde a concessão de medida liminar até 30 dias após a publicação da decisão que reconhece a exigibilidade do tributo.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixa entendimento de que o art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96 afasta apenas a multa de mora, não alcançando os juros moratórios, que incidem no período compreendido entre a concessão da liminar e a denegação da ordem, por possuírem natureza compensatória.

5. A Súmula 405 do STF estabelece que, denegado o mandado de segurança, a liminar perde eficácia, com efeitos retroativos, restabelecendo-se a exigibilidade do crédito tributário.

6. A jurisprudência do STJ define que o termo inicial do prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96 é a data da publicação da decisão que considera devido o tributo, não se prorrogando por embargos de declaração.

7. O encargo legal de 10% decorrente da inscrição em dívida ativa não se confunde com multa de mora, constituindo verba autônoma, razão pela qual sua manutenção não afronta o regime do art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96.

8. O pagamento do tributo não afasta a incidência de juros de mora, pois estes visam compensar a indisponibilidade dos valores ao sujeito ativo durante o período de inadimplemento.

9. A sentença de primeiro grau alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Regional, ao manter os juros de mora e o encargo legal de 10% relativo à inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

11. A concessão de medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário afasta apenas a multa de mora, nos termos do art. 63, § 2o, da Lei 9.430/96, não impedindo a incidência de juros moratórios no período.

12. O prazo de 30 dias para pagamento sem multa conta-se da publicação da decisão que reconhece a exigibilidade do tributo.

13. O encargo legal decorrente da inscrição em dívida ativa não se confunde com multa de mora e pode ser exigido independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.430/96, arts. 61 e 63, § 2o; CPC/1973, art. 557; CPC, art. 269, I; Súmula 405/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 839.962/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 27.02.2013, DJe 24.04.2013; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.646.455/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 26.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.480.536/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.10.2021; TRF3, ApelRemNec 0016094-46.2014.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 02.07.2021; TRF3, ApCiv 0000110-17.2008.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão